Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017004-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILMA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 415.338.521-20 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 695.208.871-72 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

IM
PROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –

MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO

–

COMPROVAÇÃO DA POSSE –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANO
MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador decide a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado
causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/
apelada
,
uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com
m
oderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017004-92.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ROSILMA DA SILVA MONTEIRO E GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ROSILMA DA SILVA MONTEIRO E GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
p
rocedente
a ação,
conforme sentença no ID 211475294.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 211475295), estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 211475307.

Em suas razões recursais (ID
211475308
), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide,
requerendo a devolução dos autos para instância de origem para restabelecer à fase saneadora, promovendo o despacho saneador, e permitindo às partes o acesso à ampla defesa e o contraditório com a produção de provas capazes de comprovar o direito atacado
.

Alega que
a
concessionária de energia, ora apelada, negou a alteração da titularidade, mesmo sendo encaminhado todos os documentos necessários para concluir a referida alteração
.

Aduz que
antes da locação para o Apelante GLAYSSON, o imóvel estava alugado para a Sra. Pamela (ID 211475231) e, posteriormente, sem esclarecimentos, a apelada Energisa autorizou a transferência da titularidade para o Sr. Rodrigo, responsável pelos débitos registrados no imóvel
.

Sustenta que
a apelada Energisa, além de negar a alteração da titularidade, suspendeu o fornecimento de energia, condicionando seu restabelecimento ao pagamento das faturas registradas em nome de um terceiro desconhecido (Rodrigo), de todas as partes
.

Assevera que
diante da ilegalidade das ações praticadas pela apelada, que resultaram em prejuízo, os danos morais suportados pelos apelantes são evidentes, uma vez que tiveram seu direito de alterar a titularidade da fatura de energia cerceado, além da suspensão do fornecimento de energia, o que os levou a buscar o judiciário para restabelecer o serviço, declarar a inexistência dos débitos indevidamente cobrados e requerer indenização pelos danos sofridos devido ao ato ilícito perpetrado
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
reconhecendo a inexigibilidade dos débitos pretéritos e de terceiros desconhecidos dos apelantes, determinando ainda que a apelada promova a alteração da titularidade para o inquilino apelante, bem como, a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
211475310
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017004-92.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ROSILMA DA SILVA MONTEIRO E GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
os apelantes

ROSILMA DA SILVA MONTEIRO E GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA
, suscita
m
a

preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide,
requerendo a devolução dos autos para instância de origem para restabelecer à fase saneadora, promovendo o despacho saneador, e permitindo às partes o acesso à ampla defesa e o contraditório com a produção de provas capazes de comprovar o direito atacado
.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que:

“
Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido:

[...]

Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que
limita-se
ao pedido de alteração da titularidade da unidade consumidora e a inexigibilidade das faturas.
”
. (ID

211475294
, p.
2/
3)

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota,
não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido
processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
211475224
)
que
a primeira autora (ROSILMA), que detém a posse do imóvel de propriedade de sua genitora, falecida, localizado na Rua 10, Quadra 16, N. 20, CPA II, setor V (Morada da Serra) em Cuiabá/MT, imóvel este que é destinado à locação, sendo que, inicialmente, foi locado à Sra. Pamela
Drielyn
Oliveira da Silva, contudo, diante do abandono pela locatária, celebrou contrato de locação junto ao segundo autor (GLAYSSON)
.

Afirm
aram
que
solicitaram a transferência de titularidade da unidade

consumidora para o nome do segundo autor
, c
ontudo, a ré se negou a realizar a alteração de

titularidade, eis que o imóvel está registrado em nome da genitora da primeira autora que,

por ser falecida,
era
necessário que o nome da primeira autora que figura como locadora na

relação contratual esteja constando no carnê de IPTU como proprietária.

Aduziram
que a ré
também
justificou a não transferência de titularidade em razão da
existência de débitos deixados
em aberto
.

Por fim, requereram a troca da titularidade, a declaração de inexigibilidade das cobranças de responsabilidade de terceiros, bem como a condenação por dano moral, sendo deferida a liminar para, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica (ID 211475244).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Edna
Ederli
Coutinho

julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste, exclusivamente, à configuração de ilicitude na negativa da troca de titularidade da unidade consumidora, e se é cabível
algum
valor a título de indenização por danos morais em virtude do corte do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos deixados
por terceiro
.

Pois bem. Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
13/4/2010).

Dito isto,
inegável que o condicionamento ao pagamento de débito de terceiro para a
troca da titularidade
, bem como para a
ligação da energia elétrica constitui conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica
, ora apelada
.

Ocorre
que
,

ao que se verifica, a concessionária de energia elétrica sustenta que para liberação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
em questão
e
a
troca de titularidade para o nome
do apelante
GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA,
seria necessária a apresentação
de comprovação da apelante
ROSILMA DA SILVA MONTEIRO
como proprietária do
imóvel, a fim de atender à exigência prevista na alínea h do inciso II do art. 27 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL que assim dispõe:

“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

[...]

II –
necessidade
eventual de:

[...]

h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Porém, verifica-se

que
-
se
o
imóvel de que
os autores/apelantes são
possuidor
es

encontra matriculado em nome de Maria da Silva Monteiro
e Eduardo Rodrigues Monteiro
(ID
211475228
)
, ou seja, genitores da
primeira apelante
ROSILMA DA SILVA MONTEIRO, conforme documento pessoal no ID

211475226
.

O
corre que
,

de acordo
com a
certidão
de óbito
juntada no ID

211475227, Maria da Silva Monteiro,
viúva, faleceu no dia 12/03/2020
,
sendo a apelante detentora dos direitos hereditários e
sucessórios do imóvel.

Assim,
a posse sobre o imóvel
restou
devidamente comprovada nos autos, por intermédio dos referidos
documentos acima mencionados, tal como com o
contrato
de locação juntado ao ID 211475233
,

bem como pelo fato de que
o período em
que existem os débitos em aberto (janeiro/21 a
abril/21
)

quem residia no imóvel era a Sra. Pamela

Drielyn
Oliveira da Silva
, de acordo com o contrato de locação no ID
211475231
, e de acordo com extrato juntado pela própria concessionária de energia, ora apela
da
, a unidade consumidora encontra
va-se em nome de Rodrigo Pereira de Andrade, CPF nº
0
34.200.641-01
(ID
211475262
), ou seja, pessoa
estranha na relação locatícia do
imóvel.

Diante disso, não
há
razão para que a concessionária de energia elétrica continue a obstar a transferência da titularidade da unidade consumidora em questão para o apelante
GLAYSSON DE OLIVEIRA ROCHA.

Nesse contexto, incontroverso que, desde
12/04/2021
,
os
autor
es/apelantes
vem tentando realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora nº
6/3064076-7
,
além da ocorrência da suspensão do fornecimento de energia na data de 11/05/2021,
tendo obstaculizada sua pretensão por excessivo rigorismo da concessionária de energia elétrica que desde então exige a apresentação do
documento do
imóvel
em nome da apelante

ROSILMA DA SILVA MONTEIRO, d
etentora dos direitos hereditários e sucessórios do imóvel
destacando
a existência de dívida pendente daquela unidade consumidora
e
negando-se a proceder à transferência de titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica, submetendo
os apelantes
à privação de serviço público essencial.

Com efeito, o dano moral, na situação vivenciada, resta configurado pelas privações a que a
concessionária/apelada
submeteu
os autores/apelantes
, pois é inviável a concessionária negar-se a fornecer energia elétrica na unidade consumidora onde
os
autor
es

comprovaram
a posse, ainda mais quando condiciona a transferência de titularidade e fornecimento do serviço ao pagamento de débito de terceiro, além de exigir, abusivamente, documento que não está expressamente elencado na Resolução nº 414/ 2010 da ANEEL.

Veja-se que a alínea h do inciso II do art. 27 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige tão-somente
“a apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”
, não especificando que
o nome constante no carnê do IPTU
seria o único meio de comprovar a posse e propriedade sobre o imóvel que
se pretende a ligação do serviço de energia elétrica, justamente para não obstaculizar as hipóteses em que o consumidor detém apenas a posse sobre o imóvel e pretende o fornecimento de serviço público essencial.

Diante desse contexto, entendo presentes os requisitos ensejadores do dano moral indenizável,
pois
são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial e pela negativa da troca de titularidade, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA POR DÍVIDA DO ANTERIOR POSSUIDOR DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É pacífico o entendimento, segundo o qual incidem as disposições do diploma consumerista às demandas envolvendo consumo de energia elétrica por consumidor doméstico, como nos autos. 2. Hipótese em que a parte autora pretende a transferência de titularidade de imóvel de que é a atual possuidora e a declaração de inexistência de débito, esse de responsabilidade do anterior titular da unidade consumidora e indenização por danos morais experimentados, em razão de a concessionária demandada ter se negado a lhe
fornecer
serviço essencial. 3. O condicionamento da transferência de titularidade, para ligação de unidade
consumidora, ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro é descabido. A obrigação decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal (
propter

personam
), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço... prestado, não se tratando de obrigação
propter
rem. Portanto, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual possuidor do imóvel. 4. Sabidamente, a alínea h do inciso II do art. 27 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, não especificando que a matrícula imobiliária seja o único meio de prova cabível para tanto, justamente para não obstaculizar as hipóteses em que o consumidor detém apenas a posse sobre o imóvel e pretende o fornecimento de serviço público essencial. No caso dos autos, a posse está devidamente comprovada por intermédio de contrato de promessa de compra e venda e pelo fato de a autora já ter sido titular da unidade consumidora até o ano de 2013, quando transferiu a titularidade para terceiro, responsável pela dívida pendente com a concessionária. 5. A demora injustificada da concessionária para efetuar a transferência de titularidade e restabelecer o fornecimento na unidade consumidora da autora, considerando a exigência de apresentação da matrícula imobiliária como único documento para comprovação da posse atual, configura ato ilícito, passível de indenização por dano moral, tendo em... vista que até a prolação da sentença não se tem notícia da ligação serviço essencial na unidade consumidora. 6. Quantum indenizatório mantido, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as
peculiaridades do caso concreto. 7. Honorários Recursais. Descabimento da majoração em sede recursal, tendo em vista que excede os limites estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 11º do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079870234, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/02/2019).”
(TJ-RS - AC: 70079870234 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
pois tal montante atende
os princípios supramencionados
.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder
à
negativa de troca de titularidade e o corte do fornecimento de energia
em razão de débito de terceiro
, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial
aos apelantes
decorrente da falha na prestação dos serviços

A propósito:

“
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado. 7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte
[...].
”

(
TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021
)

Portanto,
deve ser reformada
a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial para:

a)
declarar a inexigibilidade dos débitos pretéritos e de terceiros desconhecidos dos apelantes
apenas em relação aos apelantes
;

b)
determinar a alteração de titularidade da unidade consumidora relativa ao imóvel
e;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024